Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733720-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora